Tribunal: TJES
Processo: 0004296-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004296-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESCABIMENTO DE EXIGÊNCIA DE VIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenando a ré ao ressarcimento de danos materiais pagos a segurados, em decorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária e a existência de nexo causal com os danos reclamados; (ii) analisar a necessidade de esgotamento da via administrativa prévia como condição para o ajuizamento da demanda regressiva; (iii) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora demonstrou vínculo contratual com os segurados e o efetivo pagamento das indenizações por danos causados por oscilações na rede elétrica.

4. A concessionária, embora tenha alegado ausência de falha, não trouxe elementos técnicos suficientes para afastar o nexo causal.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/88, sendo prescindível a comprovação de culpa.

6. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa não se impõe em ações indenizatórias, conforme jurisprudência pacífica.

7. O recurso foi adequadamente fundamentado, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

8. Majorada a verba honorária sucumbencial para R$ 750,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

É prescindível o esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de regresso pela seguradora.

A reapresentação de argumentos já constantes das peças processuais não ofende, por si só, o princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I; 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14.06.2019.

STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 21.02.2018.

TJES, Apelação Cível nº 0025915-20.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, DJe 02.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0014163-50.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004296-62.2021.8.08.0024
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
O
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” proposta contra ela por Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, com o fim de condenar a “ré na importância de R$ 3.717,49 (três mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros, com termo inicial da data do efetivo desembolso da seguradora”.

Condenou ainda “a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono da parte autora, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do §8º, do art. 85, do CPC/15, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do Eg. TJES desde a publicação desta sentença e juros de mora legais a contar da intimação para o pagamento.”

Nas razões do recurso alegou a apelante, em síntese, que: 1) “não há prova de que os danos reclamados foram provocados por conduta da Apelante, não cabendo o ressarcimento ser fundamentado pelo simples fato de ter havido a perturbação da rede elétrica, ainda que eventual documento indicasse a possibilidade”; 2) “as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano”; 3) “não houve qualquer ação ou inação da apelante que seja a responsável pela caracterização dos danos reclamados”; 4) “assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos,”; 5) “não há nos registros da EDP qualquer solicitação administrativa”; 6) “na data em que supostamente teria ocorrido o evento tido por danoso, não foi detectada qualquer anomalia na rede de responsabilidade da EDP”; 7) “os laudos juntados aos autos devem ser rejeitados, porquanto está em desconformidade com a Resolução da ANEEL e por se tratar de prova unilateral”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda julgada integralmente improcedente”.

O recurso não deve ser provido.

Sustentou o apelado que “É imprescindível que a Apelação interposta não seja conhecida, uma vez que afrontou totalmente o princípio da dialeticidade recursal” e que isso “implica no não conhecimento do recurso” (id 11334272 – Pág. 3/12).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados CSC Beneficiamento de Grãos, Trans e Serviços Log Ltda. (apólice de fls. 42-7), Ronconi & Aquino Advogados Associados (apólice de fls. 52-6) e Condomínio Edifício Alibaba Residence (apólice de fls. 61-5) e que em razão de tais vínculos pagou, respectivamente, aos segurados as quantias R$ 1.387,90 (mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) e R$ 2.205,59 (dois mil duzentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) (fls. 3-4), como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do CPC, o magistrado sentenciante consignou que “não se desincumbiu a Ré, uma vez que a juntada de meros espelhos de sistemas administrativos não tem condão para excluir a sua responsabilidade sobre os efeitos danosos, impondo-se a procedência do pedido”, o fato de que restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos laudos técnicos de fls. 46, 57 e 68.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5, inciso XXV, da CF, como subsegue:

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A ELEVADOR DE SEGURADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268. 2. Os documentos que instruem os autos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que o elevador do condomínio segurado pela apelada foi danificado em decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, cujo conserto foi custeado pela seguradora no valor de R$ 5.638,90 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0025915-20.2018.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0014163-50.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2023).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e
majoro a verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO